Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702598-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, LEONARDO LOPES NAKACHIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Leonardo Lopes Nakachima e Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Leonardo Lopes Nakachima propôs ação de resolução de contrato contra Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME com o objetivo de obter a declaração de resolução do contrato de empreitada firmado entre as partes em virtude de alegado inadimplemento por parte da empresa Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME (id 37676988). Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME formulou pedido reconvencional de cobrança das despesas provenientes do contrato e da diferença em relação ao valor pago por Leonardo Lopes Nakachima e o valor da obra (id 37678872). Encerrada a fase de instrução do processo, após a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o processo foi concluso para sentença. O Juízo de Primeiro Grau considerou em seu convencimento o depoimento das testemunhas arroladas. Destacou individualmente os depoimentos delas e registrou que eles seriam suficientes para comprovar a alegação de Leonardo Lopes Nakachima acerca do inadimplemento contratual de Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME. Registrou, em contrapartida, que Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito de Leonardo Lopes Nakachima. Acolheu a aplicação de apenas uma das multas contratuais em virtude da vedação ao bis in idem. Considerou que não há comprovação nos autos dos danos materiais alegados na petição inicial e destacou que não há possibilidade de condenação por danos hipotéticos. Acolheu parcialmente os pedidos de Leonardo Lopes Nakachima e declarou a resolução do contrato, com determinação de devolução dos valores já pagos. Os pedidos reconvencionais foram rejeitados por ausência de suporte fático e jurídico (id 37678923). Leonardo Lopes Nakachima interpôs apelação. Reproduziu integralmente os argumentos de sua petição inicial, inclusive na defesa dos pontos nos quais foi vencedor na sentença (id 37678928). Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME interpôs apelação. Reproduziu integralmente os argumentos de sua contestação, reconvenção e alegações finais (id 37678935). Ambas as partes foram intimadas para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade, questão que foi, inclusive, suscitada nas contrarrazões dos dois (2) apelantes (id 37821845). O prazo encerrou sem manifestação (id 39713637). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil nos presentes recursos. Leonardo Lopes Nakachima e Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME não impugnam especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 O Juízo de Primeiro Grau considerou em seu convencimento o depoimento das testemunhas arroladas. Destacou individualmente os depoimentos delas e registrou que eles seriam suficientes para comprovar a alegação de Leonardo Lopes Nakachima acerca do inadimplemento contratual de Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME. Registrou, em contrapartida, que Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fator extintivos, modificativos ou impeditivos do direito de Leonardo Lopes Nakachima. Acolheu a aplicação de apenas uma das multas contratuais em virtude da vedação ao bis in idem. Considerou que não há comprovação nos autos dos danos materiais alegados na petição inicial e destacou que não há possibilidade de condenação por danos hipotéticos. Acolheu parcialmente os pedidos de Leonardo Lopes Nakachima e declarou a resolução do contrato, com determinação de devolução dos valores já pagos. Os pedidos reconvencionais foram rejeitados por ausência de suporte fático e jurídico. Leonardo Lopes Nakachima reproduziu integralmente os argumentos de sua petição inicial, inclusive acerca dos pontos nos quais foi vencedor na sentença. Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME reproduziu integralmente os argumentos de sua contestação, reconvenção e alegações finais. Sequer teceu considerações sobre os depoimentos testemunhais desfavoráveis colhidos em audiência. Não demonstrou o desacerto da sentença. Os argumentos não impugnam as razões de decidir da sentença, apenas foram reproduzidos com a finalidade de obtenção de reexame da causa. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.3 Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.4 Destaco que o requerimento de produção de prova pericial direcionado à esta Relatoria feito no recurso de Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME sequer se demonstra adequado, visto que a fase instrutória do processo se dá perante o Juízo de Primeiro Grau e não em sede de recurso. O requerimento foi formulado de maneira confusa, de forma que sequer é possível aferir se há uma alegação de nulidade da sentença e um pedido de sua anulação ou se o requerimento é de fato direcionado a esta Relatoria, confira-se: (...) REQUER: O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, com o deferimento da necessária produção de prova pericial (expert) para solução da presente lide – com a consequente reforma da sentença do juízo a quo, para julgamento procedente dos pedidos reconvencionais em sede de contestação, condenando o Apelado ao pagamento dos serviços executados no último contrato; Ainda que se trate de um pedido de anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa, o requerimento de prova pericial foi formulado em alegações finais, momento em que a instrução probatória do feito já estava encerrada, motivo pelo qual nem foi analisado na sentença. Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME não tece qualquer consideração acerca da regularidade procedimental do requerimento a fim de justificar eventual erro do Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.5 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço das apelações com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários relativos à ação principal para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção de cada parte fixada na sentença. Majoro os honorários devidos na reconvenção para quinze por cento (15%) do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 4 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020.